Tribunal: TJMT
Processo: 1021051-58.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021051-58.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Financiamento de Produto, Liminar]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAUSTA TEREZA DE SOUZA WASKI - CPF: 965.005.221-68 (APELADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

INOVAÇÃO RECURSAL
–

IMPOSSIBILIDADE –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA – ÚLTIMA PARCELA QUITADA – COBRANÇAS IMPERTINENTES – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PORPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É sabido que somente as teses lançadas pelas partes, no curso do processo, podem ser objeto de apreciação
em sede de
Apelação
, nos termos do que dispõe o
artigo 1.013,
§ 1o
, do CPC
.

A

vedação à inovação recursal impede o conhecimento,
na
esfera recursal, d
e

fatos e
argumentos
não
aventados na Primeira Instância
.

A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Sabe-se que o artigo 186 do Código Civil estabelece que: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

A cobrança de débito já quitado, com a consequente negativação indevida do nome do consumidor, configura ato ilícito ensejador da obrigação de indenizar.

A doutrina e a jurisprudência assinalam, para o balizamento do
quantum
indenizatório, a análise da condição educacional, econômica e profissional do lesado, da intensidade de seu sofrimento, do grau de culpa ou dolo do ofensor, da sua situação financeira, tudo pelo critério da razoabilidade e da proporcionalidade, que se encontra devidamente respeitado com o arbitramento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Pan S.A., contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Declaratória de Quitação de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por Fausta Tereza de Souza Waski, ratificou a tutela de urgência deferida e julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do débito de R$ 386,57 (trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), referente ao contrato n. 85435985; condenar o Recorrente ao pagamento de R$ 5.000.00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, devidamente atualizado com os consectários legais; bem como, ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, o Banco Apelante aduz que a sentença deve ser reformada, porque o débito, no valor de R$ 386,57 (trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), encontra-se em aberto e, por isso, a Apelada teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes.

Sustenta que o montante pago pela Apelante foi para quitar parcela anterior que estava em atraso e, assim, a cada pagamento, quitava-se a parcela anterior e, por essa razão, a pendência do importe cobrado, que demonstra, inclusive, que o contrato não se encontra quitado.

Defende que a negativação do nome da Apelada ocorreu em exercício regular de direito, não havendo que se falar em indenização por dano moral, tendo em vista a ausência de ato ilícito praticado pelo Recorrente.

Caso não seja esse o entendimento desta Câmara, pleiteia pela redução do montante arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), pois, segundo alega, mostra-se desproporcional e desarrazoado para o caso.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 203712345).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o
Banco Pan S.A. insurge-se contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação Declaratória de Quitação de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por Fausta Tereza de Souza Waski.

Na ocasião, o Magistrado ratificou a tutela de urgência deferida, julgou procedentes os pedidos, declarou a inexistência do débito de R$ 386,57 (trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), referente ao contrato n. 85435985; condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 5.000.00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, devidamente atualizado com os consectários legais; bem como, ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Denota-se dos autos que a Apelada propôs a mencionada ação em face do banco Apelante, sob a alegação de estar recebendo cobranças indevidas referentes ao contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 85435985, celebrado para financiamento da motocicleta NXR-160-Bros, da marca Honda, ano e modelo 2018.

A finalidade do pacto foi a liberação do valor de R$ 9.832,00 (nove mil e oitocentos e trinta e dois reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 386,57 (trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), iniciadas em 10/02/2019, com previsão de finalização em 10/01/2023 (id. 208285171).

Aduziu que, em 05/01/2023, pagou a última prestação, com vencimento para 12.01.2023 (id. 208284732), no entanto, passou a receber cobranças da Instituição Bancária, sob a justificativa de que a mencionada parcela não havia sido quitada (ids. 208284735/208284745).

Expôs que, em 25.02.2023, teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes do SERASA (id. 208284732) e não teve alternativa a não ser a judicialização da questão, a fim de que fosse retirada a negativação de seu nome, declarado quitado o débito, bem como que a Instituição Financeira fosse condenada a indenizá-la por dano moral.

Em sua defesa, o Banco Apelante alegou que as cobranças e a inserção do nome da Apelante no cadastro de maus pagadores foram realizadas em exercício regular de direito, visto que, durante a vigência do contrato, a Recorrida tinha o costume de atrasar o pagamento de algumas prestações.

Convencido e sob o entendimento de que as circunstâncias da causa versam sobre questão eminentemente de direito, o Juiz Singular julgou procedentes os pedidos.

Inconformado, o Banco recorre.

De início, cumpre salientar que a tese apresentada pelo Recorrente, em suas razões recursais, atinente ao fato de que o montante pago pela Apelante, no dia 05/01/2023, foi para quitação da parcela anterior, que estava em atraso, e, assim, a cada pagamento, quitava-se a parcela anterior, o que, segundo alega, demonstra que o importa cobrado encontra-se pendente de pagamento, não foi aventada em sua contestação, logo, não foi submetida à apreciação do Juízo de Primeira Instância.

É sabido que somente as teses lançadas pelas partes, no curso do processo, podem ser objeto de apreciação
em sede de
Apelação
, nos termos do que dispõe o
artigo 1.013,
§ 1o
, do CPC
.
Veja-se:

1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. (Destaquei).

Desta feita
,
a
vedação
à inovação recursal
impede o conhecimento
, nesta esfera recursal,

dos argumentos

trazidos pelo Apelante quanto à

utilização do valor pago em 05/01/2023 para quitação de parcela anteriormente não paga.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira Apelante e a Recorrida.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Sabe-se que o artigo 186 do Código Civil estabelece que:
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

Extrai-se da norma transcrita que o direito à indenização por dano moral nasce em decorrência direta e imediata de um dano que efetivamente a vítima tenha experimentado.

Nesse contexto é que surge a responsabilidade civil, que tem como pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal (liame entre o ao e o dano) e prejuízo efetivo (dano). Ausente um desses requisitos, inviável falar-se em reparação.

Do cotejo dos autos, verifica-se que está demonstrado que a parcela com vencimento em 12/01/2023 foi paga pela Apelada em 05/01/2023 e, portanto, o contrato havido entre as partes foi devidamente quitado, já que se tratava da última prestação.

Acontece que, mesmo com a quitação, o Apelante, 25/02/2023, inseriu o nome da Apelada no cadastro de inadimplentes do SERASA, conforme extrato colacionado aos autos, sob a alegação de que a parcela não havia sido paga (id. 208284732).

Ressalta-se, ainda, que no referido extrato consta apenas o débito discutido neste feito.

Portanto, não há dúvida de que o Banco Recorrente praticara ato ilícito, tampouco de que se reputa inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO PAGA ANTECIPADAMENTE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA DA FATURA – NEGATIVAÇÃO EFETIVADA PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE REPASSE DO NUMERÁRIO E DE BAIXA NA FATURA LIQUIDADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INSCRIÇÃO RESTRITIVA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6 MIL – MANUTENÇÃO – MONTANTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TETO MÁXIMO LEGAL – MANUTENÇÃO - RECURSO DE AMBOS OS RÉUS DESPROVIDOS. 1. A arguição de ilegitimidade passiva do banco emissor da fatura de cartão de crédito deduzida exclusivamente sob a frágil alegação de a negativação ter sido efetivada pela administradora do cartão não guarda pertinência com a lide, considerando que o imbróglio se refere à omissão quanto ao repasse e baixa na fatura de cartão de crédito liquidada pelo consumidor. 2. Comprovada a falha na prestação do serviço consistente na omissão quanto ao repasse e baixa nos registros da fatura liquidada pelo consumidor, respondem objetivamente as instituições financeiras pela falha que resultou na negativação do CPF do consumidor por fatura liquidada antes mesmo do vencimento. 3. Cuidando-se de negativação por débito inexistente, o dano moral é in re ipsa. 4. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 5. Os juros de mora, cuidando-se de responsabilidade contratual, são devidos a partir da citação. 6. Nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, a fixação dos honorários advocatícios devem ser fixados em observância ao “grau de zelo do profissional” (I), ao “lugar de prestação do serviço” (II), a “natureza e a importância da causa” (III) e o “trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço” (IV). (TJMT. RAC 10040945520188110003. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgamento: 29/06/2021. Publicação: 05/07/2021).

Consigna-se que, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização é medido pela extensão do dano (artigo 944).

É cediço que a doutrina e a jurisprudência assinalam para o balizamento do
quantum
indenizatório, a análise da condição educacional, econômica e profissional do lesado, da intensidade de seu sofrimento, do grau de culpa ou dolo do ofensor, da sua situação financeira e dos benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, tudo pelo critério da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante de tais premissas, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado, fixado para indenização por dano moral, mostra-se adequado às situações fáticas do caso e não é capaz de caracterizar enriquecimento sem causa da Apelada.

Desta feita, verificado que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco Pan S.A., para manter inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024